Tribunal: TJDFT
Processo: 0032977-22.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI N° 14.195/2021. APLICAÇÃO ÀS EXECUÇÕES EM CURSO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO INTERTEMPORAL. ARTIGO 1.056, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL N° 1.604.412 (IAC 01). CONSTRIÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO INFERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do artigo 246, inciso V, do Código de Processo Civil, a citação será feita por meio eletrônico, havendo previsão, no parágrafo primeiro, da obrigatoriedade de as empresas públicas e privadas manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações. Por sua vez, o artigo 5o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o, da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. A Portaria GC no 160/17, do TJDFT, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, prevê, em seu artigo 5o, que a comunicação eletrônica, via sistema, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos previstos em lei. Mostra-se, portanto, desnecessária a publicação exclusiva no DJE em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. Consistindo a pretensão principal a execução de cédula de crédito bancário, aplica-se, para fins de verificação da prescrição intercorrente, o prazo de três anos, conforme preceitua o artigo 70, da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66). Nos termos do artigo 921, § 4°-A, do Código de Processo Civil, a constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição. As alterações promovidas pela Lei n° 14.195/2021 ao artigo 921, do Código de Processo Civil, devem ser aplicadas às execuções em curso, se ainda não fulminadas pela prescrição, observando-se a data de vigência da nova lei para a contagem do prazo de 1 ano nas hipóteses nas quais já em curso o prazo de suspensão, aplicando-se, por analogia, a regra de direito intertemporal prevista no artigo 1.056, de igual diploma, e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça à ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência n° 01.